Tribunal: TJSP
Processo: 2291565-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito de concessão de progressão de regime. Pedido que foi deduzido no juízo da execução, não neste Egrégio Tribunal de Justiça e deve aguardar definição. Apreciação, por este colegiado, que constituiria supressão de instância. Ordem não conhecida.